Tribunal: TJSP
Processo: 1018890-82.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1018890-82.2017.8.26.0451/50000
Registro: 2020.0000093606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018890-82.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que
é embargante SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT, é embargado LAURO PINHEIRO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1018890-82.2017.8.26.0451/50000
VOTO No 36.366
2
COMARCA DE PIRACICABA – 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
EMBARGADO: LAURO PINHEIRO DA SILVA
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.366
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 190/192, que, segundo a embargante, reclama suprimento (erro
material).
Resposta recursal, a fl. 8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1018890-82.2017.8.26.0451/50000
VOTO No 36.366
3
FUNDAMENTAÇÃO
Irrisório o valor da condenação (R$ 337,50),
assim não lhe cabe informar base de cálculo de honorária de
sucumbência, arbitrada em mil e duzentos reais, medida que preserva
mínimo remuneratório, em respeito à dignidade do ofício da advocacia
(artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil).
Irrelevante tenha o autor obtido crédito condenatório inferior àquele que almejava, na disciplina da
sucumbência importando verificar quem deu causa à demanda, aqui
com a litigiosidade deflagrada pela ré, resistindo à liquidação de
cobertura de seguro DPVAT.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator